Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO INDICADA COM URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. CONDUTA NEGLIGENTE ADOTADA PELO HOSPITAL RÉU. TRANSPORTE IRREGULAR DE PACIENTE. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR CARRO DE APLICATIVO- UBER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM FIXADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando e réu ao pagamento de indenização à parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora pretende a reforma da sentença em relação ao valor dos danos morais, pois alega que o quantum fixado pelo juiz a quo é insuficiente, tendo em vista os danos psicológicos causados pela ré ao colocar a vida da autora em risco, transferindo a paciente em estado grave, com risco de morte por intermédio de carro de aplicativo - Uber. Pede a reforma da sentença quanto ao valor dos danos morais. Contrarrazões não apresentadas.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 55340571, ID 55443191 e ID 55443192) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
Recurso da parte ré.
4. Em suas razões recursais, a parte suscita preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis quanto à necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta que a sentença contraria a prova dos autos, havendo necessidade de comprovação de culpa da equipe médica e a inexistência da falha na prestação de serviço, sendo ausente o nexo de causalidade. Ademais, defende a inexistência de dano moral e a aplicação da súmula 632 e a inaplicabilidade da súmula 54, ambas do STJ. Contrarrazões apresentadas de ID 55340582.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55340576.
6. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
8. Analisando o acervo probatório, verifica-se pelo prontuário médico que a autora procurou atendimento no hospital réu no dia 18/12/2021, no qual foi inicialmente atendida. No prontuário médico de ID 55340435 - Pág. 17, constata-se que foram realizados exames, tendo as seguintes impressões diagnósticas: “Discreta falha de enchimento em ramos arteriais subsegmentares em ambos os lobos pulmonares inferiores, que podem representar tromboembolia pulmonar, caso haja correlação com dados clínicos e laboratoriais. - Moderado derrame pleural à direita, promovendo atelectasia compressiva no lobo pulmonar inferior direito. - Opacidade consolidativa com comoponente atelectásico no lobo inferior do pulmão direito, não sendo possível excluir processo infeccioso pneumônico associado. - Atelectasia subsegmentar em faixa no lobo médio. - Fraturas em processo de consolidação do 4° ao 9° arcos costais à direita”. Diante do quadro da paciente, a Dra. Angela S. Teixeira, médica, elaborou o relatório médico (ID), no qual era indicada a internação da paciente no hospital réu. Todavia, foi dada alta uma vez que a internação hospitalar não era coberta pelo convênio, mesmo após a médica ter salientado haver necessidade de iniciar anticoagulação, de forma urgente, tendo a paciente apresentado sinais de TEP (tromboembolismo pulmonar).
9. Ademais, narra a autora que após a negativa do plano de saúde na cobertura da internação, o réu “criou vários embaraços no tratamento” - 55340568 - Pág. 3, fazendo ainda exigência de cheque caução. Por este motivo, a autora se submeteu a alta à revelia, sob a justificativa de que poderia realizar seu tratamento na UPA de Samambaia, sendo assim transferida por um carro de aplicativo Uber ao local, ou seja, não foi disponibilizada à autora nenhuma das unidades móveis de pronto atendimento e sem contatar a SAMU, e ao chegar na unidade UPA, não havia atendimento. No dia seguinte, a autora retornou à unidade de atendimento do réu, sendo atendida, relatando os fatos acontecidos no dia anterior. Após, a mesma foi transferida, desta vez por unidade móvel, para o Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, no qual ficou internada por aproximadamente 20 (vinte) dias.
10. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o réu, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., responde objetivamente pelos danos materiais causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
11. Diante da síntese dos fatos e da análise dos documentos colacionados aos autos, resta evidente que houve falha na prestação de serviço por parte do hospital réu. Apesar de contar no relatório médico elaborado por prepostos do réu, que a autora teria optado por se retirar do hospital, tendo em vista que o convênio não cobriria a internação recomendada, tal situação não se faz verossímil. Com efeito, a autora, encontrava-se em estado grave de saúde, com risco de vida e desacompanhada, tendo sido indicada a internação urgente da mesma, para iniciar anticoagulação, além da apresentação de sinais de tromboembolismo pulmonar. Desta forma, tendo em vista o estado grave de saúde no qual a autora se encontrava, o hospital réu, deveria ter começado imediatamente o tratamento essencial para preservar a saúde física da autora, proporcionando os procedimentos e medicamentos necessários e admitindo-a, em outras palavras, tal como assinalado pelo Juízo de origem “(...) Era obrigação do hospital atendê-la, independentemente de autorização do plano de saúde ou de caução, sendo esta última exigência considerada crime. Competia ao réu, portanto, prestar todo o suporte necessário, inclusive com internação, para depois cobrar as despesas da autora, se fosse o caso. Aliás, o Termo de Atendimento em Pronto Socorro, cujos termos vincula o hospital ao prestar o serviço aos seus pacientes, dispõe que: “15. Despesas e pagamento: O Hospital não possui convênio com o SUS. O atendimento prestado deverá ser pago na forma particular ou através de seu plano ou seguro saúde, se conveniado. 16. Procedimentos não cobertos por sua Operadora serão cobrados na categoria particular ao final do atendimento. Quando possível, o Hospital informará os itens não cobertos.” Ao não garantir o atendimento da autora com a internação, conforme recomendação de sua própria médica, o réu falhou na prestação do serviço e expôs a vida da autora à perigo. (...)”.
12. Outrossim, é preciso atentar-se também, quanto a transferência da paciente. Visto que, consta do Termo de Atendimento em Pronto Socorro: “14. Transferências: A qualquer tempo, desde que o paciente tenha condições clínicas para transferência, o paciente ou responsável poderá solicitar transferência para outra instituição de saúde, seja pública ou privada. O Hospital adotará as medidas necessárias, sendo que a transferência depende exclusivamente da possibilidade clínica do paciente e da disponibilização de vaqa de internação em outra instituição de destino. Caso o paciente não tenha condições de arcar com as despesas particulares de seu tratamento, neste ato autoriza a solicitação de vaga e transferência para serviço público de saúde apto para o seu atendimento.”. Portanto, ao ser a autora transportada por motorista de aplicativo sem nenhum suporte, seu risco de vida foi significativamente elevado. Tendo ainda o réu, não tomado nenhuma providência em verificar a disponibilidade de vaga na UPA de Samambaia, como era sua responsabilidade. Sem encontrar vaga, a autora voltou para casa em situação de risco, retornando ao hospital apenas no dia seguinte, conforme registrado em seu prontuário.
13. Desta maneira, diante da exposição da autora a perigos devido à conduta negligente do réu, resta claro e evidente que houve falha na prestação de serviço, sendo devidos os danos morais. Danos extrapatrimoniais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela autora, estando assim presente, todos os requisitos para a sua devida reparação.
14. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique no seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
15. Somente para esclarecer, o valor dos danos morais deve ser corrigido pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 - STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da ofensa (Súmula 54 - STJ). Desta forma, não há o que se discutir em relação a inaplicabilidade da súmula 54 do STJ.
16. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
17. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.